Tribunal: TJES
Processo: 5000815-98.2023.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-98.2023.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUILHERME IGREJA GRASSE e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE REGISTRO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelações cíveis interpostas por Cooperativa de Crédito Aliança RS/SC/ES – Sicredi Aliança RS/SC/ES e por Guilherme Igreja Grasse contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a título de taxa de registro de contrato e a adequação das parcelas do financiamento com devolução em dobro da diferença, conforme laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (
I
) definir se é válida a cobrança de taxa de registro de contrato bancário; (
II
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada apresenta abusividade em relação à média de mercado; e (
III
) determinar se houve venda “casada” na contratação do seguro prestamista e se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A taxa de juros remuneratórios de 2,68% ao mês pactuada entre as partes não excede uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,11% ao mês), inexistindo, portanto, abusividade conforme jurisprudência dominante do STJ.

4.
A cobrança da taxa de registro de contrato revela-se válida e lícita, pois restou comprovado o efetivo registro do gravame de alienação fiduciária no CRLV do veículo financiado, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 958).

5.
A instituição financeira não comprovou que ofereceu ao consumidor a opção de contratar o seguro prestamista com seguradora de sua livre escolha, o que caracteriza prática de venda casada, vedada pelo CDC e rechaçada no Tema 972 do STJ.

6.
Demonstrada a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e considerando que o contrato foi firmado após a publicação do acórdão no EREsp n. 1.413.542/RS (30/03/2021), impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos a esse título, independentemente da demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios não configura abusividade quando os percentuais contratados não excedem significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

É válida a cobrança de tarifa de registro de contrato bancário quando comprovada a efetiva prestação do serviço mediante anotação do gravame no órgão competente.

Configura prática abusiva de venda casada a imposição de seguro prestamista sem a comprovação de que o consumidor teve opção de escolha, sendo devida a devolução em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 1.030, II; Resolução Contran n. 689/2017, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04-03-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 08-04-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20-11-2023; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, j. 30-03-2021; STJ, Tema 958 e Tema 972; TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10-04-2024; TJES, Ap. Cív. n. 0028510-55.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 20-03-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000815-98.2023.8.08.0003.

APELANTE/APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES – SICREDI ALIANÇA RS/SC/ES.

APELADO/APELANTE: GUILHERME IGREJA GRASSE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

As partes insurgiam-se contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Guilherme Igreja Grasse na ação revisional de contrato bancário que ajuizou contra a Cooperativa de Crédito Aliança RS/SC/ES – Sicredi Aliança RS/SC/ES, conforme dispositivo assim redigido:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, ao tempo em que determino:

a) que o Banco réu restitua em dobro ao autor os valores pagos indevidamente referente a taxa de registro de contrato, devidamente corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 01% ao mês incidindo desde a citação;

b) que o Banco réu recalcule o valor das parcelas de acordo com o parecer técnico ID 34185113 que resultou no valor mensal de R$996,50 (novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), restituindo em dobro a diferença do valor que foi pago indevidamente devidamente corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 01% ao mês incidindo desde a citação...

A ré foi também condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

GUILHERME IGREJA GRASSE
ajuizou Ação Revisional de Contrato Bancário com pedido de tutela antecipada em face de
COOPERATIVA DE CREDITO ALIANÇA RS/SC/ES
, todos devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese que firmou com a parte ré um contrato de adesão – financiamento para aquisição de veículo automotor, entretanto, logo após realizar o cálculo da quantidade das parcelas a serem pagas e o valor delas, passou a questionar o contrato (24x de R$1.034,17).

Aduz que após análise do contrato, verificou que a taxa de juros remuneratórios não condiz com a prevista no contrato.

Requer, liminarmente, a limitação do valor da parcela à taxa pactuada (24x de R$996,50).

Em suas razões recursais a ré alegou, em síntese, que: 1) não há “licitude quanto a cobrança da taxa de registro do contrato e quanto aos juros remuneratórios” tampouco “quanto à cobrança da taxa de registro do contrato”; 2) “a taxa de registro é correspondente ao pagamento para que seja promovida a Alienação Fiduciária/Gravame do veículo e realizado o Registro (DUA-ES)”; 3) o contrato foi devidamente registrado no Detran/ES; 4) “o contrato, a ficha gráfica e o documento comprovatório da taxa média de mercado são suficientes para comprovar a licitude da taxa de juros e os valores cobrados”; e 5) “a taxa pactuada foi de 2,68% ao mês, sendo que a taxa média divulgada pelo BACEN é de 2,11% ao mês”.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença, julgar a demanda improcedente.”

Por sua vez, o autor alegou em suas razões recursais

(
id 14941593
)
, em síntese, que:
1) houve ofensa ao princípio da boa-fé; 2) “a instituição financeira coloca o autor em evidente desvantagem, ao impor unilateralmente os procedimentos e termos a serem seguidos, sem disponibilizar os meios adequados para que o consumidor tenha conhecimento sobre sua execução e validade”;
3) “não ficou comprovada as opções oferecidas ao apelante quanto ao seguro e qual seria a de sua preferência”; 4) a verba sucumbencial deve ser majorada;
e
5) “os valores pagos em excesso, devem ser devolvidos ao consumidor”.

Requereu o provimento do recurso “para fins de apreciação do mérito, reformando a sentença com o entendimento dos princípios consumeristas e constitucionais, que devem ser analisados para o julgamento desta ação, compreendendo o descumprimento contratual dos juros, bem como encargos cobrados erroneamente”.

Passo a analiso conjuntamente os recursos.

De acordo com o entendimento do
colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
(Súmula 382)

sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média
de juros apurada pelo Banco Central do Brasil
não seja
um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

N
o caso,
os juros remuneratórios previstos no instrumento contratual
(id 14941182)

foram
de 2,
689416
% ao mês e
37,5
% ao ano. A
média da taxa de juros divulgada pelo Banco Central, à época da pactuação
(
abril de 2023)
, era de
2,11% (dois vírgula onze por cento) ao mês e
28,48% (vinte e oito vírgula quarenta e oito por cento)
,
ou seja,
não excediam o
dobro ou
triplo da média.

A propósito da matéria, lembro que já foi assentado que “
a jurisprudência do Tribunal da Cidadania tem considerado abusivas taxas de juros superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado” (
a
pelação cível n. 0004921-58.2020.8.08.0048, Quarta Câmara Cível,
Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 14-05-2024, data da publicação/fonte: Dje 17-05-2024
).

Nessa ordem de ideias, a jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Diante de tal cenário, tenho que nenhuma abusividade está configurada em relação à cobrança dos juros remuneratórios por parte da instituição financeira.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 958 firmou tese vinculante no sentido da “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

Com relação à alegada ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato (alienação fiduciária/gravame), este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A tarifa de registro de contrato é ilegal se não comprovada a efetiva prestação do serviço” (Apelação cível n. 0028510-55.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator Fábio Brasil Nery, data: 20-03-2025).

Conforme consta no CRLV do veículo financiado (id 14941180), constata-se que de fato ocorreu a anotação de “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA”, restando comprovado, portanto, a efetiva contraprestação da tarifa cobrada e afastada a onerosidade excessiva. Ademais, o art. 8º, da Resolução n. 689/2017 do Contran, obriga as instituições financeiras a promover o registro no órgão de trânsito no qual o veículo foi registrado.

O
magistrado
a quo
a
giu
de forma equivocada
,

visto que o valor foi cobrado de forma clara,
no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
e seu valor mostra-se razoável,
não
restando configurada nenhuma
onerosidade excessiva
.

A respeito da suposta

validade e eficácia da
cobrança de seguro
prestamista
,
deve
ser aplicado o Tema 972
do colendo Superior Tribunal de Justiça. No referido precedente vinculante restaram assentadas as seguintes teses: “1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”

(
Meu, o destaque em negrito
)
.

A
instituição financeira
não demonstrou que ofereceu ao consumidor a opção de contratar o seguro com uma seguradora de sua livre escolha. Em contratos de adesão, tal prática configura venda casada, tornando a cláusula
e sua cobrança,
abusiva
s.

Quanto
à
repetição em dobro,

tenho que
assiste razão
em parte ao
autor
.
Isso porque
o instrumento contratual foi firmado entre as partes em
abril
de 202
3
(
id 14941182). O
c
olendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EREsp n. 1.413.542/RS
modulou os efeitos da tese de que a devolução em dobro independe do elemento vol
i
tivo para que surtissem efeitos a partir da data de sua publicação
(
30-03-2021
)
.

A
ssim sendo, demonstrada a ilegalidade apenas da cobrança do seguro prestamista, deve ocorrer a devolução desta em dobro, restando as demais válidas.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
Cooperativa de Crédito Aliança
RS/SC/ES –
Sicredi Aliança
RS/SC/ES

para declarar a validade da cobrança da taxa de registro de contrato e da taxa de juros remuneratórios,
e
do
u parcial provimento
ao recurso
interposto por
Guilherme Igreja Grasse para determinar que a devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista ocorra em dobro.

Diante do novo cenário sucumbencial, condeno
ambas
a
s partes

ao pagamento das custas processuais
e
de honorários
advocatícios
sucumbenciais,
pro rata
,

no percentual de 1
2
% (
doze
por cento) do
valor da causa, observada a gratuidade de justiça, ora deferida em favor do autor
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator